Tribunal: TJDFT
Processo: 0707235-93.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. SUMULA 231, STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. As provas testemunhais aliadas à dinâmica contida nas filmagens de arquivo de mídia, à confissão do acusado, e às conclusões do laudo pericial criminal, conferem certeza à prolação do decreto condenatório pela prática do crime previsto no art. 15 da Lei no 10.826/2003.
2. Nos termos do teor da Súmula 231 do STJ, “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”
3. Embora haja controvérsias doutrinárias, a Súmula 231 do STJ não viola o princípio da legalidade, pois se observa, da leitura das normas dos artigos 59 e 67 do Código Penal, que o legislador ordinário optou por adotar na aplicação da pena o sistema da relativa determinação, tanto na primeira, quanto na segunda fase da dosimetria da pena, pois na norma de regência constam as expressões "dentro dos limites previstos" e "do limite indicado”.
4. Negou-se provimento ao recurso.